Tribunal: TJMT
Processo: 1012586-06.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012586-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMAR ROCHA - CPF: 087.002.168-01 (ADVOGADO), HEBER RENATO DE PAULA PIRES - CPF: 182.197.398-43 (ADVOGADO), DAVID CAMARGO JANZEN - CPF: 006.107.671-60 (ADVOGADO), LAILZA FATIMA QUELHO LOPES - CPF: 268.409.601-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S A - CNPJ: 03.472.750/0001-54 (AGRAVADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012586-06.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJETIADA NO MÉRITO - AÇÃO REIVIINDICATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PROVA DA POSSE INJUSTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PARCIALMENTE – REFORMA – DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Indefere-se a liminar de imissão de posse, porquanto ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pela parte adversa.

Comprovado os requisitos da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, defere-se o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012586-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LAILZA FATIMA QUELHO LOPES

AGRAVADO: AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lailza Fátima Quelho
, de decisão que na Ação Reivindicatória ajuizada contra
Agropecuária Chapada dos Guimarães S.A.
, indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse e deferiu parcialmente as benesses da assistência judiciária tão somente em relação ao pagamento das custas e taxas de distribuição.

Alega ser a legítima proprietária do imóvel denominado Fazenda Santa Lourdes, com 1228,60 hectares, destacada de uma área maior denominada Ronuro, localizada no município de Paranatinga, com matrícula n. 3964 do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga, adquirido em 2007.

Diz que sempre manteve a posse mansa e pacífica da área, inclusive realizou empréstimos junto ao Banco do Brasil S.A. para financiamento de custeio. Contudo, após severa crise, deixou de ter a capacidade financeira para resguardar e manter a posse sobre o imóvel que foi invadido pela requerida, ora agravada.

Assevera se encontrar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de imissão na posse. Sustenta que a posse injusta é evidente, considerando que a requerida, ora agravada, é demandada em diversos processos em que há laudo pericial que comprova a adulteração e expansão de suas divisas via realização de georreferenciamento fraudulento.

Quanto a gratuidade da justiça, realça que restou demonstrado a necessidade de concessão do benefício. Alerta que não há nos autos nenhum indício de que tenha condições econômicas de arcar com as despesas e custas processuais. Complementa, ademais, que não lhe foi oportunizada a comprovação com outros documentos nos termos do § 2º, do art. 99 do CPC.

Requer a concessão da antecipação de tutela, para que seja deferida a tutela de urgência de imissão na posse. No mérito requer a confirmação da tutela de urgência de imissão na posse e que lhe seja deferida a assistência judiciária de maneira integral.

Antecipação de tutela indeferida. (id 133455197).

Contrarrazões (id 139820173). Argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Aduz, de outra via, quanto a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Rebate as razões e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012586-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação Reivindicatória ajuizada por Lailza Fátima Quelho Lopes, indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Lourdes e, de outra via, deferiu as benesses da justiça gratuita tão somente em relação ao pagamento das custas e taxas de distribuição.

De início, a agravada argui a falta de dialeticidade do recurso, falta de impugnação específica, por não guardar relação com os fundamentos da decisão.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, observa-se que a agravante narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Quanto ao mérito, necessário registrar que o exame deste recurso cinge-se a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

Com efeito, é cediço que a ação reivindicatória fundada no domínio da coisa, visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228 do CC.

Sob tal perspectiva, além da demonstração dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse incumbe a autora comprovar a propriedade do imóvel, sua individualização e a posse injusta do requerido.

Na hipótese, não restaram comprovados os requisitos autorizadores da medida postulada, porque muito embora a titularidade do domínio e a individualização da área, a princípio, se mostram evidenciadas, por outro lado, a injustiça da posse não está clara, isto porque, não se sabe a que título a requerida, ora agravada, está na posse do imóvel.

Aliás, como consignado na decisão agravada:

“....

Como verifica-se dos autos que não se tem informação desde qual data os requeridos encontram-se na posse do imóvel, tampouco se estes detém documentação que poderia justificar sua posse no imóvel. De forma prudente, necessário se faz verificar, no curso da demanda de o réu ostenta título que lhe possa franquear a propriedade do bem. Assim, em análise perfunctória dos autos, não há como afirmar que a posse exercida pelo requerido sobre o imóvel é justa ou injusta, de modo que a dilação probatória é necessária para o deslinde da questão.”

Importa registrar que nesta sede recursal, a requerida agravada afirma que tem o justo título sobre a área, sendo ele mais antigo do que a da agravante, fato que será esclarecido com a instrução.

Logo, diante da necessidade de dilação probatória, mostra-se pertinente a manutenção da decisão recorrida, proferida pelo Juízo da causa que tem proximidade com as partes e bem por isso percepção mais apurada sobre a demanda, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção, pelo menos até que a questão ganhe maiores elementos de prova.

Nesse sentido, já se decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERSA NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)
Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019)

(N.U 1015971-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À POSSE INJUSTA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228 do CC, quais sejam, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse.

Havendo dúvida razoável a respeito da posse injusta do agravado, mostra-se temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela, porque não houve demonstração clara e efetiva da probabilidade do direito invocado pelos autores
.”
(
N.U 1008334-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em cognição sumária, deve ser mantida a decisão que, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores, indefere a tutela provisória buscada em Ação Reivindicatória, e consistente na imediata desocupação do imóvel.”

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10133408420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) (grifei)

Posto isso, ao menos neste estágio inicial, os elementos constantes dos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, de modo que se mantém a decisão agravada.

Por sua vez, os documentos colacionados pela parte autora, ora agravante, dão conta de sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. De notar-se que recebe salário líquido de R$ 3.165,17 e a Declaração de Imposto de Renda não revela patrimônio capaz de suportar os ônus do processo. Ademais, como afirmado pela própria, o abandono do imóvel se deu justamente por não ter condições de financeiras de guarda e posse do bem.

Portanto,
defere-se a justiça gratuita a agravante
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para deferir o pedido de justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022